Tribunal: TJBA
Processo: 8057481-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057481-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDNALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO INCONTROVERSO E DEPÓSITO DO CONTROVERSO. SÚMULA 380/STJ. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinando a abstenção de negativação do nome da consumidora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, condicionada ao pagamento das parcelas incontroversas ao credor e depósito judicial dos valores controversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tutela de urgência que determina abstenção de negativação está em conformidade com os parâmetros do REsp 1.061.530/RS; (ii) aferir a adequação da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples propositura de ação revisional não afasta a mora (Súmula 380/STJ), todavia, o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 autoriza a elisão dos efeitos da mora mediante pagamento do incontroverso e depósito do controverso.

4.
A decisão agravada observou rigorosamente os parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, condicionando a tutela ao pagamento das parcelas incontroversas diretamente ao credor e ao depósito judicial dos valores controversos.

5.
A multa diária (
astreintes
) fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A abstenção de negativação em ação revisional pode ser deferida quando condicionada ao pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor e depósito judicial do controverso, conforme REsp 1.061.530/RS.

A multa diária para assegurar cumprimento de obrigação de não fazer é cabível e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º e 51; CPC/2015, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, 536, § 1º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057481-90.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o
BANCO PAN S.A.
e como Agravada
EDNALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03